Tribunal: TJPA
Processo: 0008319-72.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008319-72.2014.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ANA MERCES DE JESUS GOES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA COMINATÓRIA. DANO MORAL INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA E CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA CONSUMIDORA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que afastou a condenação ao pagamento de multa cominatória e indenização por danos morais, sendo que, na ocasião, a recorrente apresentou fundamentos não suscitados no recurso original, configurando inovação recursal.

2. Agravo interno interposto pela consumidora, com alegações que não enfrentam os fundamentos da decisão agravada, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) saber se é admissível a análise de matéria nova não arguida no recurso de apelação (inovação recursal);
(ii) saber se há interesse recursal da concessionária quanto ao pedido de exclusão de condenação já afastada monocraticamente;
(iii) saber se estão presentes os requisitos legais para imposição de multa cominatória e indenização por danos morais à concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Configura inovação recursal a apresentação de fundamentos pela concessionária que não foram objeto de impugnação na apelação cível, sendo incabível seu conhecimento.
5. Reconhecida a ausência de interesse recursal da concessionária quanto à exclusão da condenação por danos morais, já afastada na decisão agravada.
6. Agravo interno da consumidora conhecido em parte por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade recursal.
7. A negativação do nome da parte autora não guarda relação de causalidade com os débitos discutidos na ação, afastando o descumprimento da decisão judicial e o cabimento da multa cominatória.
8. Ausente prova de efetivo dano extrapatrimonial, como suspensão de fornecimento ou exposição pública da parte consumidora, não se configura o dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno da concessionária não conhecido. Agravo interno da consumidora conhecido em parte e, nesta, desprovido.

Tese de julgamento:
1. Não se conhece de recurso que apresenta fundamentos não suscitados na apelação cível, por configurar inovação recursal.
2. É incabível agravo interno quando ausente interesse recursal, em virtude da inexistência de sucumbência.
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
4. A inscrição em cadastro de inadimplentes por débito estranho à lide não caracteriza descumprimento de decisão judicial.
5. A cobrança indevida desacompanhada de circunstâncias agravantes não enseja, por si só, reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, 537, 932, III, e 1.021, § 1º; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1850746/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 25.03.2020; STF, ADI 6166/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 08.02.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2265644/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 16.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1440972/AM, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 13.06.2017.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0008319-72.2014.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA/APELADA: ANA MERCES DE JESUS GÓES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Tratam-se de dois AGRAVO INTERNO interpostos, respectivamente, por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ANA MERCÊS DE JEUS GÓES, contra a decisão monocrática de minha lavra (Id. 23365213) que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela primeira agravante, para excluir a condenação da concessionária de energia ao pagamento da astreintes, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, readequando a condenação em custas e honorários, que passaram a ser suportadas pela recorrida, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR E DANOS MORAIS, movida por ANA MERCES DE JESUS GÓES, recebendo a seguinte ementa:

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR E DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO REFERENTE A DÉBITO DIVERSO DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE ABALO A DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. EXCLUSÃO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débitos relacionados ao consumo não registrado, condenou a recorrente ao pagamento de astreintes por descumprimento de medida liminar e à indenização por danos morais, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, referente a débito diverso daquele discutido na ação, configura descumprimento de medida liminar; e (II) verificar se a cobrança indevida e a negativação ensejam danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inscrição da consumidora no cadastro de inadimplentes decorreu de débito diverso daquele objeto da demanda, não configurando descumprimento da medida liminar que ordenava a abstenção da negativação relacionada aos débitos declarados inexistentes. 4. Para a configuração do dano moral, é indispensável a demonstração de lesão efetiva a direitos personalíssimos. A cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do fornecimento ou outros fatores graves, caracteriza mero aborrecimento, insuficiente para justificar reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de apelação conhecido e provido. Excluída a condenação ao pagamento de astreintes e indenização por danos morais. Custas e honorários advocatícios redistribuídos integralmente à parte recorrida, com suspensão de sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento
:
1 - Não caracteriza descumprimento de medida liminar a negativação referente a débito diverso do objeto da ação judicial. 2- A cobrança indevida, desacompanhada de suspensão de fornecimento ou de outros fatores que agravem a ofensa, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, e 537; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1186960/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.03.2016; TJ-RJ, APL 002473714.2018.19.0008, Rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos, j. 02.12.2020.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 23986032), a
concessionária de energia elétrica
, em breve síntese, defendeu a ausência de prejuízos à recorrida, não sendo-lhe imposta nenhum tipo de constrição por parte da recorrente, defendendo, assim, a ausência de configuração do dever de indenizar a título de danos morais.

Defendeu a legalidade e legitimidade da cobrança, sendo as faturas contestadas referentes ao real consumo da reclamante. Com isso, apontou a aplicabilidade de excludente de ilicitude, ante o exercício regular de seu direito, consoante art. 188, I, do CPC.

Alegou a atuação dentro da legislação pertinente, requerendo, assim, a declaração da legalidade do débito, com improcedência dos pleitos da recorrida.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em
agravo interno interposto pela autora
(Id. 24019575), a recorrente defende a manutenção da sentença proferida pelo juízo de origem, insistindo na ilegalidade da cobrança por consumo não registrado e destacando a ausência de cumprimento dos requisitos legais e regulamentares por parte da concessionária, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Aduz que a Equatorial não realizou os procedimentos administrativos exigidos, como a lavratura válida do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), perícia técnica, relatório de avaliação e comunicação efetiva ao consumidor, comprometendo a validade da cobrança. Argumenta, ainda, que a negativação indevida do seu nome, mesmo após a concessão da liminar, gerou abalo moral suficiente para justificar a indenização arbitrada.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, a fim da reforma da decisão agravada, com manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Em
contrarrazões,
Id. 24710827, a
concessionária de energia
, aponta, preliminarmente, ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, o que viola o princípio da dialeticidade recursal, conforme previsão do art. 932, III, e art. 1.021, §1º, do CPC.

No mérito, defende que não houve descumprimento de liminar nem dano moral, pois a negativação decorreu de débito diverso e não houve corte no fornecimento de energia. Argumenta que a cobrança foi legal, não havendo ato ilícito, e que os pedidos da agravante visam enriquecimento indevido.

Ao final, requereu a manutenção da decisão agravada e o não provimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta (JULGAMENTO PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Ab initio, antecipo que a peça recursal interposta pela concessionária de energia elétrica não merece ser conhecida.

Explico.

Verifico que a recorrente, em suas razões de agravo interno, defende a regularidade de sua atuação, apontando que as faturas contestadas pela autora se referem ao seu real consumo, sendo, portanto, legítimas as cobranças efetuadas.

Todavia, em que pese tal argumentação, observo que esta não foi trazida à discussão oportunamente, qual seja, em sede de Apelação Cível, tanto que, em momento algum, na decisão agravada, discutiu-se acerca da legalidade ou não das faturas questionadas pela autora, limitando-se, em realidade, somente às impugnações trazidas na peça recursal referente à condenação ao pagamento das astreintes e à indenização a título de danos morais.

Nesse contexto, sabe-se que a inovação recursal ocorre quando a parte, no âmbito do recurso, apresenta argumentos, fundamentos ou pedidos que não foram objeto da discussão no recurso original. Trata-se de vedação processual estabelecida no ordenamento jurídico para assegurar a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica, não podendo sequer ser conhecida diante da preclusão operada.

Coadunando a esse posicionamento, a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85 DO NCPC. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E IRREGULARIDADES NO SANEAMENTO DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
As questões da revelia, intempestividade da contestação e irregularidades no saneamento do processo não foram objeto de recurso, inviabilizando que sejam levantadas em agravo interno, por configurar inovação recursal.

3. Nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, o percentual de 10% a 20% deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido na demanda. Apenas nos casos em que não for possível a mensuração desses valores é que a base de cálculo a ser utilizada será o valor atualizado da causa.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1850746/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
2. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível.
Precedentes. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.” (STF - ADI: 6166 MA 7000265-27.2019.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021).

Com efeito,
não deve ser conhecido o recurso nesta parte
, uma vez que tal alegação configura nítida inovação recursal, o que não é admitido em segundo grau de jurisdição, sobretudo quando ausente debate sobre o tema nas razões do recurso primitivo.

Outrossim,
além da inovação recursal, observo a ausência de interesse recursal da concessionária quanto ao pleito de exclusão do dever de indenizar
, não devendo ser conhecido tal ponto do recurso.

Sabe-se que o interesse processual se relaciona com a utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Desse modo, ensina a doutrina que “Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Código de Processo Civil Comentado – 8.ed. rev., atual e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, p. 64).

A respeito do tema, cito a Corte Superior, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA . INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal
( AgInt no REsp n . 1.853.371/DF, rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Primeira Turma, DJe de 24/11/2022) .
2. Hipótese em que a pretensão da parte agravante foi acolhida quando do julgamento monocrático dos embargos de declaração, não havendo sucumbência em relação ao ponto do seu inconformismo, devendo ser reconhecida a ausência de interesse recursal
. 3. Agravo interno não conhecido .

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2265644 MS 2022/0390590-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023)

Ao observar a decisão agravada, constata-se que o recurso de apelação interposto pela Equatorial Pará foi provido monocraticamente para exatamente afastar a referida condenação. Diante disso, a insistência da agravante na reapreciação da matéria configura manifesta ausência de interesse recursal, na medida em que
inexiste utilidade ou necessidade processual no reexame de questão já decidida em seu favor, cabendo, assim, o
não conhecimento integral do recurso de agravo interno interposto pela concessionária de energia elétrica.

Passo à análise do recurso manejado pela autora.

Inicialmente, atenho-me à análise da preliminar arguida pela requerida Equatorial Pará, em sede de contrarrazões, quanto a ausência de dialeticidade recursal do agravo interno manejado pela consumidora, a qual antecipo que merece parcial acolhimento.

Observa-se que a autora, em suas razões recursais, defende a ilegalidade da cobrança por consumo não registrado e destacando a ausência de cumprimento dos requisitos legais e regulamentares por parte da concessionária, nos termos da Resolução ANEEL. Alegando ainda que a agravada não realizou os procedimentos administrativos exigidos, como a lavratura válida do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), perícia técnica, relatório de avaliação e comunicação efetiva ao consumidor.

Todavia, ocorre que tal ponto de argumentação não fora objeto de discussão da decisão agravada, a qual, pelo contrário, limitou-se à análise da condenação da concessionária ao pagamento das astreintes e indenização a título de danos morais, não fazendo, portanto, qualquer alteração quanto ao entendimento da ilegalidade das faturas questionadas pela autora em sua exordial.

Nesse contexto, a referida tese não supera a decisão hostilizada, uma vez que dissonante dos fundamentos da decisão proferida, não observando, portanto, as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade.

Nesse particular, destaco precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DO CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. CARGOS VAGOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TERCEIROS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DESCUMPRIMENTO. REQUISITO DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PETIÇÃO RECURSAL. MERA REITERAÇÃO DA INICIAL. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade.

2. No caso concreto, a motivação adotada no acórdão é da ausência de prova pré-constituída da existência de cargos efetivos vagos e de a contratação temporária de terceiros ter sido para o desempenho das mesmas funções públicas, mas a petição do recurso ordinário apenas reitera, de modo resumido, os articulados da petição inicial da ação mandamental, o que todavia não confronta a fundamentação judicial.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não conhecido.”

(RMS 54068/PE, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, Data do Julgamento: 27/06/2017).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.
2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada
(cf. art. 1.021, § 1°, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”

(AgInt no REsp 1440972/AM, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

Com isso,
conheço em parte do Agravo Interno manejado pela autora
e passo à análise do mérito.

Nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil de 2015, as astreintes têm natureza coercitiva e visam compelir a parte devedora ao cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. Para sua imposição e posterior exigibilidade, impõe-se a demonstração inequívoca do descumprimento da ordem judicial.

Assim como destacado no
decisum,
depreende-se dos autos que a negativação do nome da agravante derivou de fatura diversa daquela discutida na lide originária, especificamente oriunda de fiscalização realizada em 08/10/2014, geradora de novo débito no valor de R$ 795,76, e não dos débitos anteriormente declarados inexigíveis.

A decisão concessiva da tutela antecipada determinava a suspensão da cobrança e a abstenção da negativação tão somente em relação aos débitos específicos discutidos na ação (maio/2013 e janeiro/2014), e, assim, a negativação não possui relação de causalidade direta com os valores objeto da tutela antecipada concedida na origem, não havendo, portanto, violação à ordem judicial, o que descaracteriza a hipótese de cabimento da multa cominatória.

Quanto ao dano moral, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso X, consagra o direito à indenização decorrente da violação à honra, imagem ou outros direitos personalíssimos. No entanto, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se presume o dano moral no caso de cobrança indevida desacompanhada de circunstâncias agravantes, exigindo-se prova da efetiva lesão extrapatrimonial.

A ausência de prova de suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como de exposição pública da situação ou constrangimento exacerbado, afasta a configuração de qualquer lesão a direito personalíssimo.

Nesse sentido, reitero trechos da decisão agravada:

“[...]

No caso concreto, embora tenha ocorrido cobrança de débitos questionados, não há nos autos evidências de que a apelada tenha sofrido efetiva ofensa a direitos personalíssimos. Ressalta-se que a negativação do nome da autora junto aos cadastros de inadimplentes foi motivada por débito diverso daquele objeto da presente lide, o que afasta o nexo causal direto entre a conduta ora discutida e eventual abalo moral alegado.

Ademais, in casu,
não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial que, caso fosse suspenso de forma indevida, poderia ensejar prejuízo de natureza grave à dignidade da consumidora e à sua condição de vida
.

A ausência de provas de danos extrapatrimoniais efetivos, somada ao fato de que a continuidade do serviço não foi comprometida, reforça o entendimento de que a situação apresentada nos autos não extrapola os meros dissabores da vida cotidiana, incapazes de configurar, por si sós, lesão a direitos de personalidade passível de reparação.

Sob esse viés, vejamos alguns julgados pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE -TOI. AUSÊNCIA DE CORTE NO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Sentença que declarou a nulidade do TOI lavrado e sua respectiva dívida, contudo, julgou improcedente o pedido de reparação moral. Inconformismo autoral
. Mera cobrança não dá ensejo ao dano moral. Serviço que não foi interrompido em decorrência do ocorrido, não houve inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito ou episódio que atentasse contra a dignidade da usuária.
Devolução dos valores pagos a maior que deve ser efetivada na forma simples, haja vista inexistir má-fé da demandada. Verba honorária que se encontra arbitrada em consonância com o disposto no artigo 85, § 2º, do CPC/15, motivo pelo qual deve ser mantida. Manutenção da sentença. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”. (TJ-RJ - APL: 00247371420188190008, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 02/12/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020)

E M E N T A “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – COBRANÇA INDEVIDA –SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS –
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.
Todavia, sem que haja nos autos prova efetiva que o serviço foi interrompido ou que houve apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, não há falar em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10016363420198110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURA JÁ PAGA.
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO E ABALO SUFICIENTE A LESIONAR A HONRA DA PARTE AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJ-RJ - APL: 08047194920228190023 202300110825, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 04/04/2023, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 10/04/2023)

Dessa forma, não se vislumbra a configuração do dano moral, sendo necessária a reforma da sentença para afastar a condenação da apelante a esse título.

[...].”

Com efeito, resta evidente que a inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de débito estranho à lide não configura descumprimento de decisão judicial, e tampouco, na ausência de agravantes ou de abalo comprovado à dignidade da pessoa, enseja indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno
interposto pela Equatorial Energia
, ante a sua inadmissibilidade recursal, e
conheço PARCIALMENTE
do recurso manejado pela
autora
e nesta lhe
nego provimento
, mantendo a decisão agravada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/01/2026